Tribunal: STF
Processo: HC 216270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Glaucio Dalponte Mattioli e outros em favor de Nilson Santos Sousa contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 711.706/SP. 



    Colho a ementa do acórdão impugnado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    3. A superveniência de audiência de instrução e de sentença de pronúncia tornam prejudicada a análise do alegado constrangimento ilegal por ausência da audiência de custódia, pois preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 9)



    No STJ, foi negado provimento ao agravo regimental. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos anteriormente formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 210.399/SP, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado. Na ocasião, deixei de conceder a ordem, de ofício, pelo seguinte fundamento:



    “Observe-se o teor do ato impugnado:



    “por volta das 04h45min o casal passou a discutir, tendo a vítima dito que não aguentava mais e pela manhã compareceria até a Delegacia da Mulher para pedir que ele fosse retirado da residência. 



    Inconformado, o acusado pediu para tentarem mais uma vez, e, ao receber a negativa da companheira, muniu-se da faca que trazia nas costas e anunciou que não sairia de casa, pois ficariam juntos, já que a mataria e depois suicidaria. 



    Ato contínuo, efetuou de três a quatro golpes de faca contra Maria José, atingindo-lhe o queixo, ombro e pescoço. A ofendida, então, chamou a filha em socorro, ocasião em que o paciente passou a desferir golpes de faca no próprio pescoço, até que caiu ao solo, desmaiando. 



    A Polícia Militar e o socorro médico foram acionados, sendo a vítima encaminhada à UPA Central, enquanto o paciente foi levado à Santa Casa local, inconsciente, e permanece internado sob escolta, com risco de morte, por ter atingido suas vias aéreas. O instrumento do crime, por sua vez, foi arrecadado no local dos fatos. 



    E é de se admitir, ao menos em tese, a determinação da prisão preventiva no caso em voga, eis que investigado por homicídio qualificado tentado, o que sugere periculosidade singular. (…)



    E, a despeito do alardeado na impetração, descabe arguir a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela não apresentação do paciente em juízo no prazo de 24 horas. Com efeito, referido prazo é suscetível de flexibilização em casos excepcionais, como na hipótese presente, de acordo do que constou das informações de fls. 54/55: “Outrossim, a audiência de custódia iniciou-se a partir do dia 04/10/2021, conforme artigo 1º, do Provimento Conjunto nº 46/2021 (processo digital nº 2021/103454, tal seja, em data posterior ao flagrante delito (fls. 1)”. (eDOC 8, p. 3-6)



    Reputo que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente